Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-50.2022.8.11.0034
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000600-50.2022.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALAIDE TELES DA SILVA - CPF: 482.041.451-87 (APELANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A autora, pessoa idosa, alegava desconhecer a contratação de empréstimo consignado e desistiu da ação após a juntada dos documentos pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve a configuração de litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desistência da ação, por si só, não caracteriza má-fé, podendo decorrer de diversas razões, como erro ou equívoco na interpretação dos fatos.

A idade avançada e a vulnerabilidade da parte, somadas à alegação de desconhecimento do contrato, indicam a ausência de dolo processual na propositura da ação.

A condenação por litigância de má-fé exige prova robusta do dolo da parte, não bastando a mera presunção de que houve alteração da verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido para afastar a condenação por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ALAIDE TELES DA SILVA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino que, nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débitos c/c Indenização por Danos Morais nº 1000600-50.2022.8.11.0034, movida em face do BANCO C6 CONSIGNADO S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Além disso, a sentença condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 10% sobre o valor da causa.

A apelante sustenta que não agiu de má-fé, mas apenas buscou o Judiciário por estar em dúvida sobre a contratação do empréstimo.

Aduz que a desistência da ação demonstra sua boa-fé e que a condenação foi desarrazoada, desproporcional e sem comprovação de dolo.

Pede a reforma da sentença, para afastar a condenação por litigância de má-fé. Subsidiariamente, requer a redução ou o parcelamento da multa imposta.

Contrarrazões no Id. 257627208.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à condenação da apelante por litigância de má-fé, imposta pelo juízo de primeiro grau sob o fundamento de que ela teria alterado a verdade dos fatos, ao ajuizar ação requerendo a inexigibilidade do débito.

O abuso do direito processual e a litigância de má-fé constituem elementos da lide temerária, conceito que compreende o ânimo doloso daquele que age ilicitamente, sabendo que viola direitos de terceiros e transgride disposições legais. Assim, para a caracterização da má-fé processual, é indispensável a prova cabal do dolo processual e da intenção de prejudicar a parte contrária, o que não se verifica na presente demanda.

No caso dos autos, a apelante, pessoa idosa, com 76 anos, ajuizou a demanda alegando não reconhecer a contratação de um empréstimo consignado, e, ao tomar conhecimento da documentação apresentada pelo banco apelado, optou por desistir da ação.

A desistência do processo, longe de ser um artifício ardiloso, revela-se como reconhecimento da parte de que poderia ter cometido um erro de interpretação dos fatos. Em nenhuma passagem dos autos ficou demonstrado que a apelante atuou de forma dolosa ou abusiva, visando obter vantagem indevida ou tumultuar o processo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2.
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame
. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé.(STJ - AgInt no AREsp: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória ( Súmula n. 7/STJ). 2. A
sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada
. 3. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1873464 MS 2021/0107534-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CIVIL PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do credor. Precedentes. 2.
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1455010 DF 2019/0050338-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

No caso concreto, a recorrente não ingressou com a ação de forma temerária ou com intenção maliciosa. Pelo contrário, buscou o Judiciário diante de uma dúvida legítima quanto à existência de um contrato, situação comum em demandas que envolvem contratações bancárias de pessoas idosas e vulneráveis.

Além disso, é de conhecimento público que instituições bancárias frequentemente adotam práticas abusivas na oferta de empréstimos consignados para idosos, muitas vezes sem a devida transparência sobre os termos contratuais e sem a plena compreensão dos consumidores sobre os encargos e consequências do crédito concedido.

Portanto, a condenação da apelante por litigância de má-fé deve ser afastada, pois inexiste nos autos prova cabal de que tenha agido com dolo processual, tampouco com intuito de induzir o juízo a erro.

Dispositivo
.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a multa por litigância de má-fé.

Inviável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025